Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE (SÚMULA 539 DO STJ). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE FORMA VELADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2 Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios, desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada.
3. Estabelecida a taxa de juros remuneratórios em percentual levemente superior à média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não se configura abusividade do contrato.
4. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).
6. A cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplência, a incidência de comissão de permanência e outros encargos moratórios, ainda que de forma implícita, deve ser modulada a fim de permitir a sua cobrança, desde que não cumulada com nenhum outro encargo e que o percentual praticado observe o somatório das taxas previstas no contrato.
7. Não há abusividade na cláusula que prevê o repasse das despesas decorrentes da cobrança pela inadimplência ao consumidor.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.